Tribunal: TJSP
Processo: 2017386-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento para tratamento de atrofia muscular espinhal (Spinraza). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Negativa com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 12.880/2013, que, em princípio, não prevalece. Medicamento que constitui a essência do tratamento para doença coberta pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento para tratamento de atrofia muscular espinhal (Spinraza). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Negativa com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 12.880/2013, que, em princípio, não prevalece. Medicamento que constitui a essência do tratamento para doença coberta pelo contrato, independentemente da forma de sua aplicação. Súmula 95 do TJSP. Taxatividade do Rol da ANS que não obsta a cobertura. Hipótese de admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022. Periculum in mora decorrente da necessidade imediata do medicamento para início do tratamento. Possibilidade de reversibilidade da medida com ressarcimento das despesas pelo usuário. Recurso desprovido.